Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716870-10.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO MARQUES LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por PAULO MARQUES LIMA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID: 46359092 fls. 183/184), que indeferiu o pleito de progressão de regime por ausência de cumprimento do requisito subjetivo, nos seguintes termos: "A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo. Isso porque o reeducando tem contra sai anotação de falta de natureza média, relativamente à qual ainda não superado o período de reabilitação de 3 meses previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. É de se salientar que, conquanto não tenha aptidão para interromper a contagem do prazo para benefícios, a falta média pode – e deve – ser considerada para a aferição do atendimento ao requisito subjetivo para a progressão de regime.” (grifo nosso). Nas razões recursais (ID: 46359093), a defesa requer a progressão do regime semiaberto para o aberto, porquanto entende estarem presentes tanto os requisitos objetivos quanto os subjetivos. Em síntese, alega que o Juízo a quo indeferiu o pleito de progressão de regime ao argumento de que o apenado possui anotação por falta de natureza média ainda não reabilitada, uma vez que não transcorreu o prazo de 3 meses previsto no art. 151, inciso II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. Sustenta, porém, que esse entendimento não deve prevalecer. Quanto ao requisito subjetivo, ressalta que, conforme o art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, “apenas a prática de falta grave acarreta a regressão de regime”. Acrescenta que a falta média cometida pelo agravante ocorreu após ter sido alcançada a data para progressão de regime, uma vez que a falta foi supostamente cometida em 2/2/2023 e o requisito objetivo perfez-se em julho de 2022. Aduz ainda que para o reconhecimento da prática de falta disciplinar na execução penal é imprescindível a instauração de processo administrativo (PAD) pelo diretor do presídio, assegurado o direito de defesa, conforme a súmula 533 do STJ, o que não ocorreu no presente caso, causando grave cerceamento de defesa para o agravante. A 3a Promotoria De Justiça De Execuções Penais, nas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID: 46359093 fls. 17/20). Mantida a decisão em juízo de retratação (ID: 46359093 fls. 21). A 4a Procuradoria de Justiça, ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID: 46533115). É o relatório. Decido. PAULO MARQUES, ora agravante, estava, até o presente momento, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Em recente consulta ao seu relatório de situação processual executória no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, no entanto, verifica-se que ao agravante foi deferida a progressão de regime para o aberto, conforme decisão prolatada pelo Juízo da Execução no dia 10/05/2023 (- Processo: 0400668-93.2017.8.07.0015, mov. 889.1). Confira-se: “Em análise a progressão ao regime aberto. O ofício de mov. 867.1 noticiou relatório de fiscalização de trabalho externo a revelar não ter sido encontrado o sentenciado no local de trabalho quando da verificação realizada em 07/03/2023. A Defesa, mediante o mov. 868.1, apresentou justificativas. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. De início, considerando ter sido previamente noticiada a alteração do endereço de trabalho (mov. 814), a qual não foi observada pela equipe de fiscalização, acolho as justificativas apresentadas pela Defesa e determino que o fato a que alude o relatório de mov. 867 não seja considerado óbice à fruição de qualquer benefício penal por parte do apenado. Observo, ainda, que o pleito de progressão de regime comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA.” (grifo nosso). Nesse quadro, mister reconhecer que o presente agravo perdeu o seu objeto, tendo em vista que o pleito do agravante era justamente a concessão da progressão de regime do semiaberto para o aberto. Não subsiste, pois, interesse processual do agravante. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo porque prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. I. Brasília, 15 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador